Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
4.Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.